Tribunal: TJDFT
Processo: 0701192-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701192-37.2019.8.07.0018 RECORRENTE: EBF INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA RECORRIDA: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRORROGAÇÃO. ATO BILATERAL E NEGOCIAL SUJEITO À CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE ADMINISTRATIVA. DESPESAS COM REAJUSTES SALARIAIS E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PREVISTOS EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO. DIREITO DISPONÍVEL DO PARTICULAR. PLEITO POSTERIOR À ASSINATURA DO TERMO ADITIVO. PRECLUSÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- A prorrogação de contratos de prestação de serviços continuados é disciplinada no art. 57, II, da Lei 8.666/93, e sua adoção pela Administração pressupõe a obtenção de condições mais vantajosas. Nesse momento, avalia-se, a partir das propostas certame original e pesquisa atualizada no mercado, se a renovação do contrato, com seu valor corrigido monetariamente e equacionadas eventuais revisões pontuais para assegurar o equilíbrio financeiro, seria mais vantajosa ou a realização de nova licitação. Considerando que a prorrogação implica na celebração de novo contrato, não há imposição pelo Poder Público, mais pressupõe manifestação bilateral e consensual das partes envolvidas. 2- A recomposição financeira é intangível para a Administração, porém constitui direito disponível do particular e comporta renúncia. Se o contratado tem o direito de exigir a recomposição econômica e financeira da proposta original, Administração tem também o direito de avaliar a conveniência da prorrogação do contrato e, conforme o caso, tentar buscar melhor preço ou condições no mercado através de nova licitação. 3- O momento adequado para a Administração e o particular verificarem a conveniência da prorrogação é quando discutem, de forma consensual, seus termos e condições. Firmado o termo aditivo, não cabe o pleito de recomposição financeira, sob o pálio de que haveria desequilíbrio financeiro por conta de despesa ou encargo trabalhista pré-existente ao ato de prorrogação do contrato. Precedentes nesse mesmo sentido: “Não pode ser aplicada a Teoria da Imprevisão para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo (Lei 8.666/1993, art. 65, II, "d") na hipótese de aumento salarial dos empregados da contratada em decorrência de dissídio coletivo, pois constitui evento certo que deveria ser levado em conta quando da efetivação da proposta. Precedentes: REsp 411.101/PR, Segunda Turma, Min. Eliana Calmon, DJ de 8.9.2003; REsp 134.797/DF, Segunda Turma, Min. Paulo Gallotti, DJ de 10.08.2000; AgRg no REsp 417.989/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/3/2009; REsp 668.367/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 5/10/2006, p. 242; REsp 650.613/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 23/11/2007, p. 454.” (REsp 1824099/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 29/10/2019). 4- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 884 e 885, ambos do Código Civil, asseverando que a prevalência do acórdão combatido implicará enriquecimento ilícito da Administração. Para tanto, assevera “que a concessão do adicional de periculosidade aos Operadores de Motosserra é fato incontroverso para a Recorrida/NOVACAP e a defasagem dos meses não pagos a título de repactuação, por conta da contagem equivocada do seu termo a quo, infringindo cláusulas contratuais e dos Acordos Coletivos de Trabalho, não foram resolvidas, corrigidas e/ou pagas pela Recorrida/NOVACAP.” (id 23188968, pág.6). Alega, ainda, que o acórdão combatido divergiu dos paradigmas que colaciona, deixando de apontar, todavia, a qual ou a quais dispositivos legais teria a turma julgadora dado interpretação diversa daquela conferida pelos referidos paradigmas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Também não dá azo ao seguimento do recurso especial a alegação de ofensa aos artigos 884 e 885, ambos do Código Civil. A uma, porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1391284/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 9/2/2021. E, a duas, porque, ainda que se pudesse superar a ausência de prequestionamento, a apreciação da tese recursal, no sentido da caracterização de enriquecimento ilícito demanda, no caso, interpretação de cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O recurso especial não merece ser admitido, por fim, quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012